Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000422-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 242.013.751-53 (RECORRENTE), FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR - CPF: 015.724.991-33 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA CONTRUÇÃO. VAZAMENTO DE GÁS. INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. DESRESPEITO ÀS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. A Construtora tem legitimidade passiva para responder por ação em que se busca indenização pelos prejuízos decorrentes de vazamento de gás, originado em falha na tubulação.

2. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a ação indenizatória onde as provas colacionadas são suficientes para o deslinde da controvérsia, dispensando a realização de perícia.

3. Comprovada a responsabilidade das Recorrentes, uma vez que construíram o empreendimento e instalaram a rede de abastecimento de gás, devem garantir a qualidade do empreendimento pronto para uso, de acordo as normas técnicas e com material de boa qualidade, a fim de garantir a segurança do empreendimento, livre de qualquer vício.

4. Laudo pericial que comprova a existência do vazamento de gás.

5. Responsabilidade objetiva do construtor/fornecedor quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e vícios do produto – art. 14 c.c. art. 18, CDC.

6. Consumidora ficou privada da utilização do serviço de gás por vários dias, o que ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

7.
Quantum
indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pela suspensão do fornecimento de gás, no período de 06/12/2019 até a data do ajuizamento da ação, em 08 de janeiro de 2020, em razão da constatação de falha no sistema de distribuição de gás do condomínio.

Sustenta a recorrente, preliminarmente, incompetência do juízo, em razão da complexidade da causa, necessidade de perícia técnica, bem como a ilegitimidade passiva. No mérito, em síntese, aduz pela inexistência do dever de indenizar decorrente das interrupções no fornecimento de gás canalizado do condomínio.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

I – DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
:

Quanto à incompetência do Juizado Especial Cível para processar a demanda, decorrente de complexidade da matéria, não prospera. Os documentos carreados aos autos, especialmente o laudo de inspeção realizado na seara administrativa, são suficientes para o deslindo da causa.

Preliminar rejeitada de incompetência dos juizados especiais, eis que ausente questão complexa que exija produção de prova pericial.

Preliminar rejeitada.

II – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
:

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva das Requeridas, sob o fundamento de que o serviço é de responsabilidade exclusiva da administradora do Condomínio, diante da entrega do empreendimento documentalmente.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada não merece acolhida, uma vez que a construtora integra a cadeia de fornecedor e prestador do serviço, podendo ser responsabilizada por qualquer dano ao consumidor, que, conforme a teoria da asserção, a legitimidade da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial e demais documentos, mediante um juízo valorativo sumário de que o suposto réu pode ser o sujeito responsável pela violação de eventual direito subjetivo do autor. Se essa hipótese é aventada na peça inicial, não há o que se falar, em tese, na ilegitimidade das Reclamadas.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço das Recorrentes, em razão da má qualidade dos serviços e materiais empregados na obra que, por consequência, causou a interrupção no fornecimento de gás canalizado no apartamento da autora.

A Autora alega que é moradora da unidade 202, Bloco A, do condomínio Parque Chapada Diamantina. Afirma que em 05 de dezembro de 2019, o fornecimento de gás encanado foi interrompido em razão da existência de vazamento de gás na tubulação do empreendimento, o que resultou na interdição da tubulação de gás da prumada que abastece o seu apartamento.

Em princípio, destaca-se que o problema de vazamento de gás no empreendimento Chapada Diamantina, de construção das promovidas, é fato notório, seja em razão da massiva divulgação, seja porque inúmeras as ações foram julgadas no âmbito dos Juizados Especiais e desta Turma Recursal, quando já se comprovou nas várias demandas a existência de falha de construção no respectivo empreendimento. Colaciona-se alguns dos julgados.
In verbis
:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
VAZAMENTO
DE
GÁS
EM CONDOMÍNIO - – UTILIZAÇÃO DE MATERIAL NÃO APROPRIADO – CONFIGURAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a autora foi vítima de
vazamento
de
gás
ocorrido nas dependências do Bloco B, onde se encontra seu apartamento, ficando inúmeras vezes sem o fornecimento de
gás
em sua unidade autônoma, conforme demonstrado pela prova pericial, resta
demonstrada a falha e a má prestação dos serviços do apelante
, mormente se os elementos dos autos demonstram o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (
vazamento

de

gás
) e os danos (privações de toda a ordem por parte da proprietária do apartamento e outros condôminos).

Havendo fixação do dano moral em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.- (N.U 1017874-45.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) – destacamos.

Verifica-se, daí, que as recorrentes estavam cientes dos problemas existentes na tubulação de gás do empreendimento, mas não buscaram solucionar o defeito, resultando na interrupção constante do fornecimento de gás, fato incontroverso nos autos.

No caso em tela, as recorrentes sustentam a ausência de responsabilidade pelos danos suportados, tendo em vista que competia a administração do condomínio realizar as manutenções devidas no sistema de abastecimento de gás, bem como efetuar as prevenções e inspeções no empreendimento de forma anual, com obtenção de alvará atestando a qualidade e segurança das tubulações de gás.

Restou consignado no laudo confeccionado pelo Engenheiro Mecânico Sérgio Restani Kalinowski, encartado no movimento processual id. 73739483 - Pág. 33, o seguinte: “(...)
Conforme documentação apresentada, verificou-se que devido a vazamentos e interrupções constantes de gás, foi realizado laudo técnico no valor de R$ 10,500,00 conforme ART apresentada e emitido pelo profissional Eng. Civil Gabriel Libardi de Souza em 13 de fevereiro de 2017, que apontaram anomalias construtivas no sistema de gás instalado, resultando em uma liminar a qual foi confirmada pelo TJMT via "Acórdão" no dia 21/03/2018, que determinou a construtora 30 dias para corrigir as anomalias.
Conforme vistoria técnica realizada neste laudo, as anomalias que deveriam ser corrigidas, ainda permanecem, tais como reguladores de pressão de 2o estágio vencidas, fechamento das interligações e do abrigo dos reguladores de 2o estágio em desconformidade com o projeto, falta de proteção mecânica nas tubulações, dentre outros apontados no laudo
(...)”.

O respectivo laudo comprova que havia o vazamento de gás, tendo a empresa Recorrida sido orientada a regularizar as infiltrações e a substituir os medidores, de acordo com o projeto para oferecer a segurança esperada, o que comprova o vício e a responsabilidade da construtora, uma vez que tinha a obrigação de instalar a rede de abastecimento de gás.

Também restou incontroverso que a parte autora ficou privada dos serviços de gás, por vários dias, em razão da deficiência dos materiais empregados na construção do imóvel.

Com efeito, as recorrentes não lograram êxito em demonstrar o fato extintivo, modificativo e extintivo do direito da parte recorrente, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois não comprovaram a inexistência do vício na construção do empreendimento.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.

Conclui-se, diante do conjunto probatório, que o produto (imóvel) estava impróprio para os fins ao qual se destina, o que leva à responsabilidade objetiva da recorrente por dispor no mercado produto que assim se revelou inadequado, não se desincumbindo da obrigação de demonstrar que o produto foi entregue em perfeitas condições de uso.

É de clareza solar que o vício do empreendimento que causou o vazamento de gás e a consequente interrupção do serviço por vários dias, ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

O valor da indenização fixada a título de dano moral, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se suficiente e não merece redução, pois corresponde a justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021